Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705572-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIENE VIEIRA DA SILVA AGRAVADA: VIA ENGENHARIA S. A. DESPACHO LUCIENE VIEIRA DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige revolvimento de fatos e provas. Defende a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, ao argumento de ter apontado os dispositivos legais tidos por violados. Por fim, aduz que demonstrou o dissenso jurisprudencial, e que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018